Tribunal: TJDFT
Processo: 0732843-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE DESPEJO. CAUÇÃO. ART. 38, §2o DA LEI 8.245/91. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. ART. 940 CC. SANÇÃO. DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DE MÁ-FÉ DO LOCADOR. NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O art. 38, §2o, da Lei n. 8.245/91 dispõe que a caução em dinheiro, que não poderá exceder o equivalente a três meses de aluguel, será depositada em caderneta de poupança, autorizada, pelo Poder Público, e por ele regulamentada, revertendo em benefício do locatário todas as vantagens dela decorrentes por ocasião do levantamento da soma respectiva.
2. O enunciado de Súmula n. 159 do Supremo Tribunal Federal preconiza que a cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do art. 1.531 do Código Civil/1916, que tem o seu correspondente no art. 940 do Código Civil/2002.
3. A sanção mencionada depende da inequívoca demonstração de má-fé pelo credor.
4. Recurso conhecido e desprovido.